Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734905-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: EDUARDO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DENISSON SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de medida cautelar cível interposto por Eduardo Gomes da Silva contra a decisão que revogou a tutela de urgência de reintegração de posse e o condenou em multa por litigância de má-fé (id 40356858 dos autos originários). Eduardo Gomes da Silva foi intimado a comprovar a tempestividade do seu recurso à luz dos arts. 221 e 313, § 6o, do Código de Processo Civil (id 40458188). Eduardo Gomes da Silva apresentou as razões pelas quais entende que seu recurso é tempestivo (id 40766853). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Sabe-se que o processo deve ser suspenso por trinta (30) dias em virtude do parto ou da concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Essa suspensão é contada do parto ou da concessão de adoção (art. 313, inc. IX, e § 6o, do Código de Processo Civil). A suspensão dos prazos possui efeito distinto da interrupção. O prazo não deve ser integralmente restituído, mas apenas por tempo igual ao que faltava para sua complementação após cessada a suspensão, conforme art. 221 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 5.5.2022 e o prazo recursal de quinze (15) dias úteis se iniciou no dia 6.5.2022 (id 123300403 dos autos originários). Eduardo Gomes da Silva acostou ao feito o atestado médico que demonstra que sua única causídica teve um parto cesariano em 14.5.2022 (id 125921926 dos autos originários). Verifica-se que houve o transcurso de seis (6) dias do prazo recursal até a data do parto. O Juízo de Primeiro Grau suspendeu o feito por noventa (90) dias (id 127405201 dos autos originários). A suspensão processual se iniciou em 16.5.2022 e findou em 28.9.2022. A marcha processual foi retomada em 29.9.2022 e o prazo recursal se extinguiu em 11.10.2022. O presente recurso foi interposto em 14.10.2022, portanto intempestivo (id 40356858). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator